Tribunal: TJMT
Processo: 1009815-44.2021.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009815-44.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DA SILVA - CPF: 029.293.071-29 (APELANTE), FABIO DIAS RODRIGUES - CPF: 603.063.153-51 (APELANTE), EDER NEWMAN PASSOS - CPF: 015.660.926-63 (ASSISTENTE), JEFFERSON DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 035.502.401-20 (ASSISTENTE), ANDERSON RODRIGO SOARES - CPF: 020.474.281-14 (ASSISTENTE), RONILDA BARBOSA DA SILVA - CPF: 045.295.541-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA READEQUADA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO. APELO DO SEGUNDO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I e IV), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de bens mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas;
(ii)
reconhecimento fotográfico realizado na fase policial sem observância ao art. 226 do CPP;
(iii)
reconhecimento corroborado pela delação de um dos réus e pelos relatos em juízo da testemunha ocular;
(iv)
prisão em flagrante de um dos acusados em posse da
res furtiva
;
(v)
maus antecedentes e circunstâncias do crime valoradas negativamente;
(vi)
acusado menor de 21 anos na data do crime;
(vii)
fixação do regime inicial semiaberto em razão dos maus antecedentes.

3. Requerimentos:
(i)
nulidade do reconhecimento fotográfico;
(ii)
absolvição por falta de provas da autoria do primeiro recorrente;
(iii)
desclassificação do crime para a forma tentada;
(iv)
redução da pena basilar;
(v)
reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea;
(vi)
aplicação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial;
(ii)
se há provas suficientes da autoria quanto ao primeiro recorrente;
(iii)
a possibilidade de desclassificação do crime para a forma tentada;
(iv)
a proporcionalidade da pena basilar fixada;
(v)
a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea;
(vi)
a viabilidade de alteração do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência compreende que a inobservância do art. 226 do CPP não acarreta, por si só, a nulidade do reconhecimento fotográfico, desde que corroborado por outros elementos probatórios autônomos e independentes.

6. Inviável a absolvição por falta de provas se a autoria delitiva está evidenciada pela delação extrajudicial do corréu, ratificada pela prova testemunhal colhida em juízo.

7. O crime de furto se consuma com a detenção da
res furtiva
, ainda que por breve lapso temporal, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

8. Comprovado que o réu era menor de 21 anos de idade na data do fato, cogente a aplicação da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

9. A confissão do apelante, mesmo parcial, foi utilizada para formação do convencimento do julgador, motivo pelo qual é imperativo o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘
d
’, do Código Penal.

10. Deve ser mantido o regime prisional semiaberto, haja vista as circunstâncias do crime e os maus antecedentes do recorrente, inclusive em delito da mesma natureza.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do primeiro réu desprovido. Apelo do segundo réu parcialmente provido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4º, I e IV; 65, I e III, ‘d’; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas n. 231 e 545, AgRg no REsp n. 2.162.807/SP, REsp 1.524.450/RJ (Tema 934).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Fabio Dias Rodrigues
e
Bruno Leite da Silva
, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos do processo n. 1009815-44.2021.8.11.0015, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I e IV), à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e 13 dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Em suas
razões recursais
, o
apelante Fábio
suscitou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, ao argumento de que não atendeu às formalidades exigidas pela lei processual penal. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para a modalidade tentada (id. 251565215).

Por sua vez, a

defesa do
acusado Bruno
postulou o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘
d
’), com consequente redimensionamento da pena, bem como requereu a desclassificação da conduta para a modalidade tentada. Por fim, pleiteou a aplicação do regime inicial aberto (id.

251565215).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do apelo interposto pelo acusado Fábio e pelo provimento parcial do recurso do acusado Bruno, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, com readequação da pena imposta (ids. 251565218 e 265378259).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso do
acusado Fabio
e pelo
parcial provimento
do apelo do
acusado Bruno
somente para reconhecer a menoridade relativa, com a readequação da pena imposta (id.

271635370).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os acusados
Fabio Dias Rodrigues
e
Bruno Leite da Silva

foram denunciados pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I e IV), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 09 de outubro de 2019, por volta de 15h00min, na residência particular localizada na Rua Projetada 03, Quadra 10, Lote 10, Bairro José Adriano Leitão, nesta cidade de Sinop/MT,
BRUNO LEITE DA SILVA e FABIO DIAS RODRIGUES,
unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, em comunhão consciente de esforços e imbuídos de animus furandi, mediante
concurso de pessoas
e
rompimento de obstáculo, subtraíram
para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01(uma) faca com cabo de madeira, avaliada em R$ 10 (dez reais), 01 (um) cofre artesanal com a importância de R$ 300 reais em moedas, 01 (um) notebook, da marca Sim de cor preta, com carregador, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e 03 (três) bonés, avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais)1, pertencentes à vítima
Ronilda Barbosa da Silva.

Apurou-se nas investigações policias que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, após prévio ajuste de vontades, os investigados
BRUNO LEITE DA SILVA
e
FABIO DIAS RODRIGUES
arrombaram a porta dos fundos da casa, ingressaram no seu interior e dali subtraíram os objetos acima descritos.

Conforme apurado, os denunciados adentraram na residência pela porta dos fundos, ocasião em que o denunciado
FABIO
subtraiu os objetos e entregou ao increpado
BRUNO,
que aguardava no lado externo da casa, tendo este colocado as res furtiva dentro do veículo FIAT/UNO, pertencente ao mesmo denunciado.

Ressai dos autos que, na ocasião, o policial militar Anderson Rodrigo presenciou os denunciados adentrando na aludida residência e realizando a ação delitiva, momento em que acionou a equipe policial e, ato contínuo realizou a abordagem dos increpados, logrando êxito na detenção do indivíduo
BRUNO,
enquanto o suspeito
FABIO
evadiu-se do local.

Extrai-se que, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado
BRUNO
confessou a autoria do crime de furto e apontou a participação do increpado
FABIO,
bem como a testemunha PM Anderson reconheceu
FABIO DIAS RODRIGUES
como sendo o indivíduo que evadiu no momento da abordagem.

Denota-se do presente caderno investigado que restou constatado que a porta foi danificada, de fora para dentro, por uso de força física, dando acesso ao interior da edificação, de acordo com o Laudo Pericial em local de crime contra o patrimônio nº 500.2.05.2019.013136-01 (ID nº 55527424– Págs. 02/04) (...)
” (id. 251564285)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual os apelantes foram condenados à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

1. PRELIMINAR

1.1. Reconhecimento fotográfico

A defesa do acusado Fábio suscita, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, alegando que não foram obedecidos os parâmetros estabelecidos no artigo 226 do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

Embora o artigo 226 do Código de Processo Penal estabeleça regras para a realização do reconhecimento de pessoa, a jurisprudência pátria por muito tempo entendeu que a sua inobservância caracterizaria mera irregularidade, pois as suas diretrizes seriam apenas recomendatórias.

No entanto, a partir da uma visão epistemológica da fragilidade probatória do reconhecimento de pessoa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, propôs nova interpretação ao referido artigo legal, estabelecendo parâmetros de aplicação das regras.

No julgamento paradigma, a Corte Superior concluiu que, “
o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime
”.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão de que, ainda que o reconhecimento não tenha observado estritamente o regramento legal, a condenação poderá ser preservada, se fundamentada em outras fontes materiais de provas, independentes e idôneas.

Nesse sentido:

“
(...) O acórdão recorrido se coaduna com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a condenação deve ser mantida na hipótese de existência de outras provas produzidas em juízo, independentes e suficientes para embasar o decreto condenatório, ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. (...)
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.162.807/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024).

No caso, conquanto o reconhecimento fotográfico tenha sido efetuado sem a observância do procedimento legal, o cenário fático analisado nos autos apresenta importantes distinções do paradigmático julgado, pois existem outras provas confirmatórias da autoria delitiva, especialmente a delação do corréu Bruno, pessoa que admitiu a prática delitiva, após ser surpreendida em posse da
res furtiva
(id. 251564273, pp. 13/14).

Com efeito, embora o acusado Bruno não tenha sido interrogado na fase inquisitiva, a testemunha
Anderson Rodrigo Soares
, policial militar que residia próximo ao local dos fatos e presenciou a ação delitiva, confirmou em juízo ter visualizado com clareza o rosto do
apelante Fábio
, ratificando o reconhecimento de pessoa (mídia de id. 251565201).

Não bastasse, o apelante Fabio responde outros procedimentos criminais pela prática de delitos da mesma natureza, envolvendo idêntico
modus operandi
, em coautoria com o acusado Bruno, reforçando a credibilidade do reconhecimento de pessoa (ids. 251564279 e 251564280).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria e materialidade

A Defensoria Pública postulou a absolvição do acusado Fabio por falta de provas da autoria delitiva, ao argumento de que as testemunhas ouvidas durante a instrução processual não demonstraram a sua efetiva participação no crime.

Sem razão, contudo.

Não há nos autos a versão fática do
apelante Fábio
, pois, além de não encontrado na fase inquisitiva, na etapa judicial, designada audiência de instrução e julgamento, não foi localizado no endereço da citação, de modo que o juízo
a quo
decretou a sua revelia (id. 251565190).

O
acusado Bruno
confessou a prática delitiva e delatou a participação do apelante Fabio na fase policial. Disse que “
Fabio lhe chamou para fazer esse furto, pois, segundo ele, conhecia o proprietário do local e sabia que ele só voltava tarde para casa e a mesma ficava vazia
”, acrescentando que “
apareceu um homem com uma arma dizendo que era policial e por isso Fabio saiu correndo
” (id. 251564273, pp. 13/14).

O acusado Bruno não foi interrogado em juízo, visto que declarado revel (id. 251565190).

Os relatos do corréu foram corroborados em juízo pela testemunha
Anderson Rodrigo Soares
, policial militar e vizinho da vítima, que esclareceu que estava em sua residência quando avistou movimentação estranha no imóvel ao lado. Disse que se aproximou e constatou que um indivíduo dentro da casa jogava os objetos, e outro que estava do lado de fora os recolhia e guardava no carro.

Asseverou que, por ter ciência de que a vítima não estava em casa, acionou a guarnição policial, mas, temendo que os criminosos fugissem, realizou a intervenção antes da chegada da Polícia Militar. Narrou que conseguiu deter um dos suspeitos, enquanto o outro fugiu pulando o muro dos fundos.

Destacou que o acusado Bruno

foi detido em posse dos objetos subtraídos, os quais estavam no interior do veículo estacionado ao lado do muro da casa e, com base na delação do corréu Bruno e nas características que observou, conseguiu reconhecer o apelante Fábio, pois viu seu rosto quando ele tentou sair da residência pela janela (mídia de id.

251565196).

O policial militar
Éder Newman Passos
confirmou na fase judicial que um dos suspeitos já havia sido detido pelo vizinho da vítima, mas o outro conseguiu fugir (mídia de id.

251565196).

Nota-se, portanto, que o envolvimento do
apelante Fábio
se encontra demonstrado pela delação do corréu Bruno, corroborada pelo firme e coerente depoimento da testemunha Anderson Rodrigo Soares, que presenciou a dinâmica criminosa e reconheceu o recorrente como um dos autores do crime (mídia de id.

251565196).

Diante desse quadro probatório consistente e harmônico, mostra-se inviável a absolvição, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do apelante Fabio quanto ao crime de furto descrito na denúncia.

3. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

3.1. Tentativa

A Defensoria Pública requer a desclassificação da conduta para a forma tentada do furto, argumentando que os réus nem sequer detiveram a posse dos bens, ainda que por breve espaço de tempo, “
pois os objetos não saíram da vigilância de Anderson
”.

Uma vez mais, sem razão.

Não obstante existam divergências doutrinárias acerca do momento consumativo do crime de furto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o delito se concretiza com a detenção da
res furtiva
, afastando-a da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que brevemente, de modo que é dispensada a necessidade da posse mansa e pacífica.

Nesse sentido, é a tese jurídica firmada no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ (DJe 29/10/2015), sob a sistemática dos recursos repetitivos, veja-se:

“
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
” (Tema n. 934).

No caso, os acusados retiraram vários objetos da residência e colocaram a
res furtiva
dentro do veículo do apelante Bruno, razão pela qual é inegável que saíram da esfera de disponibilidade da vítima, de modo que não há dúvidas quanto à consumação delitiva.

Portanto, comprovado durante a instrução o processual que houve a inversão da posse dos objetos, descabida a incidência da causa de diminuição de pena da tentativa.

4. DAS PENAS

4.1. Pena-base

Em seguida, o apelante Bruno postula a retificação da pena-base fixada, ao argumento de que teria sido majorada de forma desmedida e sem fundamentação concreta, em violação ao princípio da proporcionalidade e à orientação dos Tribunais Superiores.

O pedido não merece provimento.

O magistrado singular valorou negativamente os
antecedentes
e as
circunstâncias do crime
, porque o fato foi praticado com rompimento de obstáculo, justificando que, embora este fator configure uma qualificadora do delito de furto, seria deslocado para a análise da primeira fase, haja vista o concurso de agentes, circunstância que também qualifica o crime.

A providência adotada na sentença encontra sintonia com a jurisprudência de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 2458573/SP, Quinta Turma, DJe 21/06/2024; AgRg no AREsp 2430722/SP, Sexta Turma, DJe 05/12/2023).

Assim, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 13 (treze) dias-multa, o que corresponde a 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial valorada de forma negativa, de modo que não há ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
(...)
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/10/2022).

Dessa forma, considerando que o critério adotado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e encontra respaldo na jurisprudência, não há como reputá-lo descabido ou ilegal, motivo pelo qual mantenho a pena-base em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

4.2. Pena provisória

A defesa do apelante Bruno requer ainda o reconhecimento das atenuantes da
menoridade relativa
(CP, art. 65, I) e da
confissão espontânea
(CP, art. 65, III, ‘
d
’), com o consequente redimensionamento da pena.

O pedido deve ser acolhido.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante da pena, ainda que parcial ou qualificada (STJ, Súmula n. 545).

Nesse sentido, trago precedente desta Corte de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PEDIDOS REMANESCENTES PREJUDICADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (...) É pertinente o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, em virtude da confissão extrajudicial do réu, que foi utilizada como elemento probatório para fundamentar a condenação (...)
” (TJMT, Apelação n. 0023223-48.2015.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025).

No caso, conquanto o acusado Bruno tenha sido preso em flagrante, em posse da
res furtiva
, imperativo reconhecer que sua confissão extrajudicial foi considerada para a condenação, e inclusive contribuiu na identificação do corréu Fabio.

Igualmente, conforme se verifica do documento de id.

251564273, pp. 15/16, o apelante Bruno possuía na data do crime 20 (vinte) anos de idade, de modo que a pena deve ser reduzida, por força da disposição contida no art. 65, I, do Código Penal.

Assim, na segunda etapa dosimétrica, em razão da incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzo a pena imposta ao apelante Bruno para
02 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, haja vista a impossibilidade de aplicá-la em patamar abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula n. 231).

4.3. Regime prisional

Por fim, a Defensoria Pública requer a fixação do regime aberto para o inicial cumprimento da pena imposta ao apelante Bruno.

No entanto, considerando as circunstâncias do crime e os maus antecedentes do recorrente, inclusive em delito da mesma natureza, mantenho o regime prisional semiaberto, por se mostrar o mais adequado à espécie.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Fabio Dias Rodrigues
e
dou parcial provimento
ao apelo interposto pelo acusado
Bruno Leite da Silva
, somente para reconhecer incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, readequando a pena final para
02 (dois) anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, em parcial sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Não havendo interposição de recurso pelo Ministério Público, declaro a
extinção da punibilidade em relação ao acusado Bruno Leite da Silva
, pela prescrição da pretensão punitiva, com fulcro
nos artigos 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115, todos do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025